Tribunal: TJMT
Processo: 0002574-53.2018.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002574-53.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Rosely Teles dos Santos Silva (VÍTIMA), ERIO JOSÉ DE MOURA (APELANTE), ROSELY TELES DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO –
1.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA –
INACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE MAPA TOPOGRÁFICO QUE NÃO AFASTA A MATERIALIDADE DELITIVA
POR
QUANTO HÁ OUTROS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO

QUE
COMPROVA
M
A MATERIALIDADE DO CRIME – 2. POSTULADA
ABSOLVIÇÃO
PELA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO APELANTE – IM
POSSIBILIDADE
–
DOLO COMPROVADO
–
DELITO CONFIGURADO
– 3. REQUERIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
– INVIABILIDADE –
OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA –

LESÕES COMPROVADAS P
OR
LAUDO PERICIAL
PRELIMINAR E PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – 4.
PLEITO
DE
REDUÇÃO DA PENA
-BASE
– INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO
–
5.
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto, admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos
, até mesmo
fornecidos por hospitai
s e postos de saúde, sendo dispensável a juntada de mapa topográfico, como
ocorre
in
casu
, mormente
porque
corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal, a qual ainda encontra
re
spaldo
na prova oral
produzida na fase do
inqu
érito
e
que
não foi desconstituída pela isolada negativa
de a
utor
ia do
apelante
.

2
. O fato de o
apelante
estar nervoso no momento em que agrediu a vítima não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no art. 129, § 9o, do C
ódigo
P
enal
.

3.
Se
demonstrado que a intenção do apelante era de causar lesões corporais na vítima mediante socos desferidos
no corpo
dela
e mediante ameaças de morte,
é incabível cogitar
-se
em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o
,
do Código penal para a contravenção
penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões tais como puxões de cabelos
, tapas
e empurrões, que não caracterizam crime
s
mais grave
s
.

4.
Mostra-se
[...]
idôneo e
legitimo o fundamento empregado pelo sentenciante ao negativar a moduladora em tela, notadamente porque, sendo a vítima agredida em via pública, na presença de transeuntes e vizinhos, evidentemente, como corolário lógico, foi submetida a grau mais acentuado de humilhação, sentimento de ultraje e vergonha, enfim, plus a ser considerando no equacionamento da reprimenda
devida, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. [...]
.
(STJ
–
HC: 518281
/
MS, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro
, Publicação: DJ 15/10/2021)
.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Erio
Jose de Moura
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Mirassol D’Oeste
-MT, nos autos da
Ação Penal n. 0002574-53.2018.8.11.0011
, conden
ando-o
à pena de
7
(
sete) meses
de
detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito de
lesão corporal, com as implicações da Lei Maria da Penha (
art.
129, § 9o, do Código Penal)
;

tendo a
referida pena
sido
substituí
da
por
uma
restritiva de direito
s
,
consistente em prestação de serviço
s
à comunidade
.

O

apelante
,
forte nas razões recursais
que se vê ao ID
90070466
– p. 70/73
, almeja
sua absolvição ao argumento de que não existe materialidade delitiva, uma vez que n
ão foi realizado laudo
, pois o documento juntando “
não se trata de laudo propriamente dito, mas como o próprio nome revela, consiste em declaração de atendimento, a qual apesar de indicar a existência de lesão corporal, não veio acompanhado do respectivo mapa topográfico para indicar onde a lesão foi constata
”
;
bem como pela atipicidade da
sua
conduta ante a ausência de dolo
.
E,

s
ubsidiariamente,
pretende a

desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal

para a contravenção penal de
vias de fato
,
porquanto

“
a vítima informou, em juízo, que sequer ficou roxo e que pode ter sido a unha do recorrent
e que passou e causou arranhão
”
;
bem assim
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões
constantes no ID
90070466
– p. 79/86
o Ministério Público rechaça
as

assertivas
d
o
apelante
,
requerendo a manutenção do édito judicial, tal como foi prolatado. E, nesta instância revisora,
a
P
rocurador
ia-Geral
de
J
ustiça
, no parecer
que se encontra no ID
93964986
, manteve a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta mediante publicação, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente
recurso
ao crivo do órgão fracionário competente.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória,
constante no ID
90070464
– p. 4/6
, narra
os fatos desta forma:

[...]
No dia 22/02/2018, por volta das 23h3
0
min, na Rua Madre Tereza, no Bairro Luz do Sol, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado
Erio
José de Moura, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua convivente Roseli Teles dos Santos Silva, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 04-IP.

Restou apurado que o denunciado e a vítima possuíam u
m
a relação há aproximadamente 01 (um) ano, e não possuem filhos em comum.

Constatou-se que, no dia dos fatos, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima e, por motivo de ciúmes, iniciou uma discussão e começou a brigar com as pessoas que se encontravam no bar. Em seguida, o agressor afirmou que iria até sua residência e que sumiria com as roupas de sua convivente.

Momentos depois, a ofendida e o denunciado saíram do bar e foram até sua residência localizada no endereço supracitado, quando a vítima visualizou que na esquina da rua o agressor havia colocado fogo no
colchão de sua casa.

Ato contínuo, quando a vítima estava procurando por documentos e roupas no meio do fogo, o denunciado passou a lhe empurrar contra o muro, agredir com socos e tapas, bem como lhe ameaçou dizendo que iria matá-la e tentou enforcá-la, causando lesões corporais no braço esquerdo e no pescoço, conforme Laudo de Avaliação Preliminar de fl. 12.
[...]

Acerca da
materialidade
do
acima
delito

descrito
, muito

embora
a
lesão

corporal
seja crime material
e que o art
.

158
, do

Código de Processo Penal
estabeleça

a necessidade da realização do exame de corpo de delito

por
perito oficial, portador de diploma de curso superior,
nos termos

do
art. 159 do
referido
C
odex
,
na espécie, impende-se registrar que a

materialidade

ficou

demonstrada
por
o
utros elementos
de convicção
, nos termos do art. 167
do referido
diploma legal
.

Além disso,
não se pode olvidar, que a
lei prevê que na ausência de perito oficial, o laudo
poderá
ser elaborado por duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

Sendo a
ssim, a despeito de inexistir
,

nestes
autos
,

laudo
pericial que comprove a
s

les
ões

corpora
is
sofrida
s
pela vítima,
é imperativo ressaltar
que a
perícia é prescindível,
porquanto existem
outros
dados probantes legítimos e

suficientes

para
suprir sua
ausência
.

Aliás,
acerca do tema, este
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO.

CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DELITO.

MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2.
Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006),
admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
(Lei 11.340/2006, art. 12, § 3o). Precedentes.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1874301/AL, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)
.

Destacamos

Por sua vez,
Tribunal de Justiça
,
em relação ao tema
,
deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXAME PERICIAL DISPENSÁVEL – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RECURSO PROVIDO
.
A ausência de laudo de exame de corpo de delito da vítima não tem o condão de conduzir à inexistência de materialidade do crime, se nos autos existem outros elementos aptos para tanto
.
(TJMT, N.U 1016334-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR [ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ELABORADO POR PERITO OFICIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CONFIRMADA PELO LAUDO MÉDICO E NÃO INFIRMADA PELA ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO. 1.
Nos crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, mitiga-se a indispensabilidade do exame de corpo de delito direto,
admitindo-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde – como ocorre in
casu
, mormente quando corroboram a palavra firme e coerente da vítima nas duas fases da persecução penal
, a qual ainda encontra repouso em prova oral inquisitorial e não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do réu, a qual ainda se afigura inverossímil diante da incompatibilidade da sua versão de que a vítima se desequilibrou e caiu, com a extensão das
lesões verificadas.
2. Integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
nas razões de apelação.
(TJMT, N.U 0002207-96.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019,
Publicado
no DJE 22/08/2019).

Destacamos

Na
hipótese
,
a

materialidade delitiva
atribuída ao apelante

ficou
comprovada pelo
s seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID 90070464 – p
. 8);
boletim de ocorrência (
ID
90070464
– p. 9/10
),
laudo de avaliação preliminar de corpo de delito
(
ID
90070464
– p. 21/22)
, que dão conta que a vítima apresenta lesão corporal leve recente
; bem como
pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em
que pese não haver,
nestes
autos, exame topográfico quanto a localização das lesões
da vítima
, constata-se que além de a requisição de exame de corpo de delito descrever que
ela
apresentava “
lesões corporais no braço esquerdo na altura do pulso e no pescoço
” (
ID 90070464 – p
. 21), o
l
audo de
a
valiação
p
reliminar
, que vê no ID
90070464 – p
. 22,
foi subscrito por perita
oficial
. Ademais,
é mister que se reconheça
que a simples ausência d
o

mapa
topográfico, por si só, não desconstitui
e nem
retira do
apelante
a culpabilidade pelas lesões sofridas pela
ofendida
,
eis

que, conforme foi asseverado alhures,
existem outros meios
probatórios
legítimos e

capazes

de
demonstrar a ocorrência das agressões.

No tocante à ausência de dolo
da
c
onduta
do
apelante
,
embora
ele
alegue que não teve a intenção de ofender a integridade física da vítima
pois estava apenas nervoso e os fatos se deram “
num contexto de exaltação
”
,
é imperativo
afirmar
que, mais uma vez, não
lhe assiste
razão, porqu
e
, como se sabe,
o
dolo do crime de les
ão
corpora
l
é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado,
situação que ficou comprovada
, nestes autos,

p
elo
s

depoimento
s
da vítima,
testemunha
e
l
audo pericial.

Com efeito,
quando
foi
ouvida na fase extrajudicial a vítima relatou os fatos da seguinte forma:

[...] QUE a declarante convive com o suspeito ERIO JOSE DE MOURA há um ano; QUE desse relacionamento não tem filhos; QUE o suspeito usa crack e ingere bebidas alcoólicas com frequência;
QUE brigam sempre, que ele sempre lhe agride, que última vez foi há dois meses atrás, que ele a empurrou mas que a declarante não ficou machucada; QUE
na data de ontem o suspeito foi ás 22:00 horas até o serviço da declarante no bar que fica na rua quatro do bairro jardim são Paulo, que ele estava visivelmente embriagado, que ele parecia ter usado entorpecente porque ele estava
estranho; QUE o
Erio
começou a brigar com as pessoas
que estavam no bar, que a briga foi sem motivo; QUE ele chegou a brigar com um homem mas a declarante não sabe quem é; QUE
em seguida o suspeito disse que iria até a sua residência e sumir com as roupas da declarante
, que a declarante pediu para ele esperar, que eles conversariam quando a declarante saísse do bar; QUE em seguida ele saiu do bar e voltou após meia hora e disse para a declarante estava com uma mochila de roupas; QUE a declarante foi para a sua residência com o suspeito que queria pegar as roupas e seus documentos; QUE quando estava em sua casa a declarante viu que a esquina o
Erio
havia colocado fogo no colchão da sua casa; QUE
ficou com medo das suas roupas estarem no meio do fogo e começou a procurar a mochila com seus documentos e roupas no meio fogo; QUE o
Erio
começou a segurar a declarante e lhe empurrar no muro, que o braço da declarante ficou ralado; QUE ele disse que iria
mata-la
e começou a lhe enforcar, que a declarante entrou em vias de fato com o suspeito para se defender; QUE do nada ele parou de lhe agredir
e disse que as roupas da declarante estavam na casa da irmã dele
; QUE foram até a casa da irmã dele chamada
Aeria
(casa rua cinco, de esquina) ; QUE ela disse que a roupa não estava na casa dela, que o
Erio
começou a brigar com a declarante, que a declarante ligou para a polícia; QUE em seguida a polícia militar chegou no local e conduziu o suspeito; QUE na data de hoje a
Eria
(irmã) do suspeito ligou dizendo que encontrou a mochila de roupas da declarante na casa dela.

(ID
90070464 – p
. 16/17
).
Destacamos

Além disso
, quando
do seu
depoimento
judicial
–
mesmo
já
tendo reatado
s
eu relacionamento
com o apelante
–
, a ofendida ratificou
as
declarações anteriormente prestadas de que

ele

teria lhe
agredido fisicamente
.

Confira-se este trecho
das declarações judiciais da ofendida:

[...]
Ele me bateu, bateu assim pelo corpo assim
...
de murro mesmo

e tacou fogo num colchão onde nós dois morava, ele
tava
embriagado. [...] Eu
tava
trabalhando, aí ele foi em casa... ele tinha bebido
, ele tinha bebido nesse dia, ele estava embriagado mesmo
. Aí ele foi no local que eu estava trabalhando [...
] Aí
ele foi lá na casa onde nós morávamos
e pegou o colchão e tacou fogo, aí ele deu o murro lá. Tinha gente perto, mas ninguém entrou
, mas viram... [...]
ele ameaçou, falou que ia me bater mais na hora que chegasse em casa
, aí
ele falava assim, que ia me matar se eu não fosse embora
pra casa
. Aí eu fiquei com medo e fui né
[...
]
Nesse
dia nós
tava
junto, aí
depois disso
nós
separamos [...] ele procurou, ele foi preso, daí
tava
com uns 2 ou 3 dias que ele tinha saído da cadeia,
ai
ele foi lá na casa onde eu
tava
me procurar
.
Aí ele voltou de novo e nós estamos juntos
[...] depois disso ele não me agrediu mais, não ameaçou, está melhor
. Agora ele está trabalhando, está pra fazenda [...].
(
Trecho do d
epoimento judicial da vítima,
ID
90070468
).
Destac
amos

O
policial militar Luiz Otávio F
aria
Nolasco,
por seu turno, narrou
em seu depoimento judicial
, os seguintes fatos
:

[...]
eu não lembro da ocorrência em si, mas eu vi o rapaz ali e tenho uma vaga lembrança, porque se não me engano,
na ocorrência a gente só relatou os fatos
, a gente não atendeu em si, a consumaç
ão do ato, a gente só narrou o que a moça informou pra gente
[...]
a moça ligou lá, dizendo que tinha sido agredida pelo marido, aí a gente se deslocou até lá,
eu não recordo ao certo
,
mas a gente chegou lá e ela disse que o rapaz já tinha saído do local, mas sabia onde ele podia tá
, se não me engano era a casa da irmã dele
.
Aí a gente chegou no local,
eu não lembro ao certo, mas acho que ele estava embriagado
não ofereceu resistência tamb
ém,
a gente conduziu ele para o batalhão
e relato o que ela informou pra gente que havia acontecido anteriormente
, ela disse que ela tinha sido agredida, que ele tinha dado soco, enforcado ela, algo do tipo
.
[...]
ele estava bastante alcoolizado, estava com os olhos vermelhos, meio sem equilíbrio

[...].
(Luiz Otávio F
aria
Nolasco, declarações judiciais, ID 90070469).

Destacamos

A despeito de o
apelante
ter
negado
a

prática

d
as
agressões contra sua companheira
no momento em

foi
interrogado

pela a
autoridade policial
,

deve ser reconhecido que
sua negativa ficou isolada nestes autos
;

isso sem contar que,
mesmo
intimado,
ele
não compareceu à solenidade,
e, por isso, teve
decretada sua revelia
.

Daí por
que
a conduta típica do delito que é causar lesão corporal, ou seja, uma ofensa voltada contra a integridade física e saúde da mulher em razão de relações doméstica,
ficou comprovada
nestes autos
.

Além
do mais
, impõe-se
consignar
que o
fato de o
apelante
estar nervoso, ou ter perdido o controle no momento da ação não é suficiente para afastar o dolo

da
sua
conduta, pois
, é de trivial sabença,

que
delitos como o
discutido nestes autos
são normalmente cometidos em estado de exaltação e com ânimo alterado, até mesmo porque, ninguém em estado normal sai agredindo sua companheira.

Mu
t
atis mutandis
,
veja-se esta jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA - DANO - LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA - CONDENAÇÃO POR CRIMES NARRADOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE - CRIME DE RESISTÊNCIA - DOLO EVIDENCIADO - CRIME DE DANO - PROVA - DOLO GENÉRICO - CRIMES DE LESÃO CORPORAL - COMPROVAÇÃO - CONSUNÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA. - Narrados na denúncia os crimes reconhecidos na sentença, apesar de ausentes da capitulação jurídica contida na exordial, rejeita-se a nulidade por violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, pois o acusado se defende dos fatos descritos na exordial e não da capitulação delitiva tipificada -
O fato de o agente estar nervoso ou ter perdido o controle, no momento em que resistiu à ação policial, agredindo fisicamente os agentes públicos que o abordaram, não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no crime de resistência
- Quando o
agente intencionalmente destrói, inutiliza ou danifica bem alheio, comete o crime de dano, ainda que não tenha agido com "animus
nocendi
". A previsibilidade de causar prejuízo está inserida no comportamento consciente e voluntário de deteriorar a coisa. Basta, portanto, o dolo genérico para a conformação do delito de dano - O valor probante dos testemunhos prestados por policiais é igual ao de qualquer outro, sendo que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade das palavras do agente - As penas do crime de resistência são aplicáveis sem prejuízo das penas dos crimes correspondentes à violência. Com efeito, o crime de resistência possui por objeto jurídico a tutela da Administração Pública; o crime de lesão corporal tutela a integridade física do ser humano.

(TJ-MG - APR: 10388190000256001 Luz, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/01/2021).
Destacamos

No mais, ainda que o
apelante
est
ivesse
alcoolizado,
não se pode perder de vist
a
que a embriaguez também não é fato capaz de isentá-lo do delito
,
eis que
se trata da hipótese do art.
28,

II,

do

Código Penal, ou seja,
de
embriaguez voluntária,
que não tem o condão de
excluir a imputabilidade

penal.

Por outro vértice, não merece prosperar
a

pretensão do
apelante visando a
desclassificação do crime previsto no art. 129, § 9o do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato,
ao argumento de que “
a vítima informou, em juízo, que sequer ficou roxo e que pode ter sido a unha do recorrent
e que passou e causou arranhão
”,
porque
, consoante foi asseverado linhas volvidas,
o
dolo de causar lesão corporal na vítima ficou comprovado
durante a instrução processual,
além de a
vítima não
ter proferidas
essas palavras
em momento
algum
.

O que a
vítima
disse
em juízo
foi
que o apelante teria desferido “murro
s
” (socos) em seu corpo

e a
ameaçad
a

de morte
;
e
que

as agressões
, por parte dele,
continuariam caso ela não
tivesse ido
embora
.

Diante disso
, não
há a
menor dúvida que houve
, por parte do apelante,
o
animus laedendi
consistente no dolo de causar lesão corporal
na
vítima, denotando, assim, a existência da
intenção
de ofensa à sua integridade física e,
consequentemente, da lesão corporal, e não da contravenção penal de vias de fato
.

É

importante
registrar
, outrossim,
que as agressões narradas pela vítima
realmente
ocorreram e deixaram vestígios
leves,
tal como
mencionado no laudo
de avaliação
preliminar
que se vê ao ID
90070464
– p. 22,
motivo
pel
o
qual a condenação do apelante deve
ser mantida
,
não se podendo
, pois,
falar em desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de
agressões tais como empurrões
, tapas
e puxão de cabelos que não caracterizam crime mais grave,
não
remanescendo a
menor dúvida que
,
na espécie, trata-se do ilícito descrito no art. 129
,

§ 9o
,
do Código Penal.

Este
Tribunal de Justiça
, examinando temática similar,
deixou
assent
ado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 – 4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDIDA – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES – 5) APELO DESPROVIDO. 1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima
detem
especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente
se amparada
em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2.
Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais,
é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor
.
3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5o, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. 4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP. 5. Apelo desprovido.

(TJMT, N.U 0001646-71.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021,
Publicado
no DJE 31/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER. PROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos. 2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41). 3.
Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo, refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o animus laedendi e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP)
.

(TJMT, N.U 0003312-41.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).
Destac
amos

Por
derradeiro
,
n
o que tange ao pleito subsidiário
deduzido
pelo
apelante
, objetivando a redução da sanção que lhe foi estabelecida,
porque

o local de ocorrência do crime, trabalho da vítima, não significa automaticamente humilhação e especialmente torna as circunstâncias graves, porque sequer a vítima narrou alguma ocorrência em gravidade tal que exorbite da própria gravide ínsita ao tipo penal
”, é forçoso
concluir
que o cálculo dosimétrico não merece
qualquer
retificação nesta instância revisora
,
uma vez
os fundamentos adotados pela magistrada mostram-se idôneos

e
, por isso,
capazes de justificar a exasperação

levada a cabo.

E
sta é parte da sentença condenatória
na qual
consta
a

dosimetria da pena estabelecida para o apelante
:

[...] O crime de lesão corporal âmbito doméstico, descrito no art. 129, §9o, do Código Penal, possui como preceito secundário a pena de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: o réu não possui maus antecedentes, nos termos da Súmula 444, do STJ;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f)

Circunstâncias: foram graves, haja vista que o crime foi praticado no local de trabalho da vítima o que implica em maior humilhação e
coisificação da vítima, além de ter ocorrido a ameaça de morte da vítima no contexto da violência praticada
;

g) Consequências: comuns a espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há atenuantes, nem agravantes. Assim, fixo a pena provisória em 07 (sete) meses de detenção.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que
torno concreta e definitiva em 07 (sete) meses de detenção
.
[...]
.
(ID 90070466 – p. 63).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça,
na
decisão monocrática
prolatada
nos autos do
Habeas Corpus
n. 518281/MS,
pelo
Ministro A
ntônio Saldanha Palheiro
, assim enfrentou
o assunto
:

[...] Circunstâncias do crime são as modalidades da ação criminosa, atinentes à sua natureza, à espécie dos meios empregados, ao objeto, ao tempo, ao lugar, à atitude ou estado de ânimo do réu antes, durante ou após. E,
nesse eito, idôneo e
legitimo o fundamento empregado pelo sentenciante ao negativar a moduladora em tela, notadamente porque, sendo a vítima agredida em via pública, na presença de transeuntes e vizinhos, evidentemente, como corolário lógico, foi submetida a grau mais acentuado de humilhação, sentimento de ultraje e vergonha
, enfim, plus a ser considerando no equacionamento da reprimenda devida, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
. [...].

(STJ - HC: 518281 MS 2019/0186189-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 15/10/2021).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Erio
Jose de Moura
, mantendo inalterado

o
decisum

condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021